Tribunal: TJSP
Processo: 0037163-53.2019.8.26.0000
Classe: Inquérito Policial / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Delito de estelionato – fato não relacionado às funções de Prefeito e praticado antes do exercício do mandato de Prefeito pelo investigado. Incompetência absoluta desta Corte para julgamento deste feito. Processo que deve tramitar perante o MM. Juízo de Primeiro Grau. Entendimentos jurisprudenciais de C. Tribunais Superiores e também deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Remessa dos autos à

Ementa:
Delito de estelionato – fato não relacionado às funções de Prefeito e praticado antes do exercício do mandato de Prefeito pelo investigado. Incompetência absoluta desta Corte para julgamento deste feito. Processo que deve tramitar perante o MM. Juízo de Primeiro Grau. Entendimentos jurisprudenciais de C. Tribunais Superiores e também deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Remessa dos autos à E. Comarca de origem.